Tribunal: TJES
Processo: 0001251-42.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001251-42.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMARIO RIBET DA SILVA

APELADO: ROBERTO CARLOS CHAGAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória por ajuizada em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, de natureza subjetiva, exige a demonstração do ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa do agente, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, corroborado por croqui do local, descreve colisão traseira, presumindo-se a culpa do condutor que atinge a traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB. Precedentes.

A versão do autor não foi confirmada por prova robusta. A testemunha ocular que o acompanhava tinha interesse direto no desfecho do feito, sendo seu depoimento considerado com reservas.

Restou comprovado que a motocicleta do autor trafegava em velocidade superior à permitida (60 km/h) e apresentava pneus desgastados, conforme auto de infração da PRF, comprometendo a segurança veicular. O autor não demonstrou fato extraordinário que afastasse a presunção de culpa na colisão traseira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ROMÁRIO RIBET DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, lançada ao ID 66951201, que nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de Roberto Carlos Chagas e André Chagas, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o autor, ora apelante, apresentou suas razões recursais aduzindo, em síntese: (i) que a r. sentença contrariou os elementos probatórios colhidos na instrução, especialmente os depoimentos prestados em audiência e o boletim de ocorrência com croqui do acidente, os quais, segundo alega, comprovariam a imprudência do segundo recorrido, André Chagas, ao adentrar abruptamente na pista da BR-262, ensejando o sinistro; (ii) que houve desconsideração das provas orais produzidas, das quais extrai que os vestígios da colisão ficaram situados na contramão de direção, evidenciando que o recorrente tentou desviar para evitar o acidente, não logrando êxito por culpa exclusiva do recorrido; (iii) que a motocicleta não estava em alta velocidade e que as alegações dos apelados quanto a má conservação do veículo e imprudência do autor não restaram comprovadas; (iv) que houve contradições e má-fé nos depoimentos dos apelados e de suas testemunhas, havendo possível tentativa de ludibriar o juízo de piso; (v) que há elementos suficientes para a responsabilização solidária dos apelados pelos danos materiais e morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (vi) requer, por fim, a integral reforma da sentença, com a procedência dos pedidos constantes da exordial, fixando-se indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e condenação ao ressarcimento dos danos materiais a serem apurados em liquidação, além da inversão e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se à aferição da responsabilidade civil pelo sinistro, especificamente na definição da dinâmica do acidente de trânsito e na existência de culpa dos envolvidos. O apelante imputa a causa do evento à manobra de ingresso na rodovia realizada pelo réu, supostamente invadindo a contramão. Lado outro, a defesa, acolhida pela sentença, sustenta a culpa exclusiva da vítima, que teria colidido na traseira do veículo dos réus em razão de excesso de velocidade e más condições dos pneus da motocicleta.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A responsabilidade civil subjetiva, regra em nosso ordenamento para casos de acidente de trânsito (arts. 186 e 927 do Código Civil), exige a comprovação de quatro pressupostos: ato ilícito (conduta culposa ou dolosa), dano, nexo de causalidade e culpa do agente. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso em tela, o apelante sustenta que o veículo Toyota Bandeirante, conduzido pelo apelado André Chagas e de propriedade de seu genitor e também apelado Roberto Carlos Chagas, invadiu a pista de rolamento e a contramão de direção ao sair de uma estrada vicinal.

Contudo,
a prova técnica e documental produzida milita em sentido contrário
. O
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT)
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 28/32 - autos originais/digitalizados) é peça fundamental para a elucidação da dinâmica, porquanto o croqui elaborado pelos agentes públicos, que goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), descreve claramente uma
colisão traseira
, e a narrativa policial registrada no B.O.A.T é a seguinte:
"
Após análise dos vestígios no local e declaração oral dos envolvidos, presusme-se que:
V1 [veículo do réu] ao entrar na rodovia, foi colidido em sua traseira por V2 [motocicleta do autor], este que mesmo seu condutor tendo desviado para a contra-mão de direção, não conseguiu evitar a colisão"
.

O desenho esquemático do acidente (croqui) situa o ponto de impacto na faixa de rolamento ou muito próximo à linha divisória, mas com o veículo do apelado e requerido (V1) já posicionado e angulado na via, e a motocicleta colidindo na sua quina traseira esquerda.
Tal configuração fática atrai a incidência da presunção de culpa daquele que colide na traseira
, por inobservância do dever de guardar distância de segurança lateral e frontal, conforme preconiza o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a jurisprudência. Nesse sentido cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa".
3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS.
1. Quando se trata de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que trafega atrás. No entanto, tal presunção de culpa não deve ser aplicada indistintamente. Caso seja comprovada a imprudência do motorista do carro da frente, é dele a responsabilidade pela ocorrência do acidente.
2. O recorrente não conseguiu comprovar a sua tese de que o sinistro ocorreu em virtude da freada brusca do veículo que trafegava imediatamente à sua frente. Assim sendo, presume-se que a batida foi ocasionada pela imprudência do próprio Apelante ao não guardar distância de segurança frontal entre o seu e o veículo da frente, contrariando o disposto no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503
/97).
3. (...). 4. O Apelante não trouxe quaisquer novos elementos para análise, atendo-se, tão somente, ao fundamento de que não deu causa ao acidente, sem, contudo, fazer prova de tais alegações. 5. Presunção de culpa não afastada. 6. Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150080246, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017) .

Caberia ao apelante, portanto, elidir essa presunção mediante prova robusta de fato extraordinário, como a parada brusca injustificada ou a invasão inopinada da via preferencial de modo a tornar a colisão inevitável (teoria da interrupção do nexo causal ou fato de terceiro). Entretanto, o autor não se desincumbiu desse ônus.

A prova oral, consubstanciada nos depoimentos pessoais e na oitiva de testemunhas, não foi capaz de infirmar a conclusão técnica do BOAT. A testemunha
Thacio Monteiro Gerhardt
, que estava na garupa da motocicleta, embora confirme a versão do autor, deve ter seu depoimento valorado com a máxima reserva, dada a sua condição de amigo e vítima no mesmo evento (
informante
), declarando na audiência ter interesse na resolução do litígio.

Por outro lado, a testemunha
Junior Marcos Belsoff
afirmou ter ouvido do próprio autor, logo após o acidente, que este estava "atrasado" para uma entrevista de emprego e "andando muito", o que corrobora a tese de excesso de velocidade e imprudência.

Essa imprudência é ratificada pela própria confissão das partes envolvidas no sinistro. Tanto o autor, em seu depoimento pessoal, quanto o informante Thacio Monteiro Gerhardt (que estava na garupa), admitiram que a motocicleta trafegava a uma velocidade aproximada de 70 km/h, a qual revela-se incompatível e ilegal para o trecho, uma vez que os réus comprovaram, mediante fotografias do local acostadas à fl. 146 e registros audiovisuais, que a velocidade máxima permitida para a via era de 60 km/h.

Ademais, observa-se que o autor e apelante incorreu em contradições em seu depoimento pessoal ao tentar explicar a dinâmica do acidente, especificamente quanto ao ponto em que avistou o veículo dos réus.

Soma-se a isso, a existência de prova acerca da negligência do autor na manutenção de seu veículo, haja vista que o Auto de Infração nº T149820957 (ID 177/178), lavrado pela PRF
na data e local do fato
, certifica que o autor conduzia a motocicleta
"em mau estado de conservação, comprometendo a segurança"
, especificamente com os pneus atingindo a marcação TWI (tread wear indicator), ou seja, "carecas".

A condução de motocicleta com pneus desgastados reduz drasticamente a aderência e a eficiência da frenagem, constituindo fator determinante para a ocorrência de colisões traseiras, especialmente quando associada a velocidade incompatível.

Ora, o próprio apelante admitiu em seu depoimento trafegar entre 60 e 70 km/h, velocidade que, embora não excessiva em termos absolutos para uma rodovia, revela-se inadequada para o trecho em questão (curva com intersecção) e para as condições do veículo (pneus sem aderência), exigindo-se, nos termos do art. 28 do CTB, velocidade que permita parar o veículo diante de obstáculos previsíveis.

Outrossim, não merece prosperar a alegação recursal de que as testemunhas Junior Marcos Belsoff e Elias Miguel Pimentel seriam "amigos" dos apelados ou que teriam faltado com a verdade em seus depoimentos, a um porque o momento processual oportuno para arguir a incapacidade, o impedimento ou a suspeição de testemunha é a audiência de instrução e julgamento, logo após a qualificação desta e antes de iniciado o depoimento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 457, § 1º, do Código de Processo Civil. Compulsando o Termo de Audiência, verifica-se que os referidos depoentes foram ouvidos na qualidade de testemunhas, não havendo registro de acolhimento de contradita que retirasse o valor probatório de suas falas. Não bastasse, as alegações lançadas nas razões de apelação apresentam-se desprovida de qualquer lastro probatório mínimo. Oras, a simples irresignação da parte com o teor dos depoimentos que lhe são desfavoráveis não é suficiente para desqualificar a prova oral validamente produzida, mormente quando esta se encontra em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos, como é o caso.

Por fim, a alegação de que o réu "ajudou financeiramente" o autor após o acidente não constitui confissão de culpa, podendo ser interpretada como mero ato de solidariedade humana diante das lesões sofridas, não tendo o condão de suplantar a prova técnica e a dinâmica evidenciada nos autos.

Assim, a prova dos autos aponta para a
culpa exclusiva da vítima
, que, trafegando com pressa e com veículo sem condições de segurança (pneus lisos), não conseguiu frear ou desviar a tempo de veículo que já se encontrava na via, colidindo em sua traseira. Rompido o nexo de causalidade em relação à conduta dos réus, não há dever de indenizar.

Por todo o exposto, não vislumbro razões para a reforma da sentença objurgada, que analisou com acerto a prova dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.